Tribunal: TJDFT
Processo: 0749837-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749837-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KROLL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. DEBÊNTURES. ORDEM PREFERÊNCIAL. ART. 11 DA LEI 6.830/80. INOBSERVÂNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. 1. Em Execução Fiscal, o executado poderá nomear bens à penhora em garantia da execução, desde que respeitada a ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. 1.1. Outrossim, conforme já entendeu o c. STJ, a substituição de penhora preferencial de dinheiro por outra modalidade deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar danos grave ao devedor (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019). 2. A parte agravante/executada alega que a garantia da execução por dinheiro seria prejudicial à continuidade da atividade empresarial, além de configurar violação do princípio da menor onerosidade do processo executivo. Contudo, não apresentou nenhuma prova que fundamente tais afirmações, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de garantia da execução por valor em dinheiro, o que poderia ser feito por documentações simples, tais como extratos bancários, balancetes empresariais, registros contábeis e outros. 3. Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, sequer fora comprovado que a empresa agravante é titular das Debêntures oferecidas em garantia, prova esta que deve ser feita mediante apresentação da escritura de emissão do título. 4. A rejeição manifestada pelo exequente não é arbitrária, posto que é mais vantajosa a penhora de dinheiro, de liquidez imediata, em face de título de crédito de baixa liquidez e de difícil recolocação no mercado. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, pugnando para que, observada a liquidez no mercado e atento aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, seja aceito como garantia da execução o lote de Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF da 1a e 3a Regiões, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620 e 655, incisos X e XI, todos da Lei 5.869/73, bem como ao apontado dissídio intepretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030